Tribunal: TJDFT
Processo: 0046190-61.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Prescrição intercorrente. Prazo Trienal. Inércia do exequente. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, ante a ausência de bens penhoráveis.
II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de crédito estampado em nota promissória; e (ii) verificar se houve a prescrição intercorrente.
III – Razões de decidir
3. Se a execução está amparada por nota promissória, a pretensão prescreve em três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso VIII, do CC, e do art. 70, da Lei Uniforme de Genebra.
4. A suspensão temporária dos prazos prescricionais prevista na Lei no 14.010/20 não tem relevância para a contagem dos prazos iniciados em momento posterior.
5. A análise da prescrição intercorrente no âmbito de execução suspensa antes da vigência da Lei no 14.195/21 impõe a verificação da postura proativa do exequente na busca de patrimônio do executado, sendo indispensável a constatação de sua inércia para que seja computado o prazo prescricional intercorrente em seu desfavor, no período anterior.
6. No caso, configurada a inércia do credor a partir de dezembro de 2021, quedando paralisado o processo, consumou-se a prescrição intercorrente.
IV – Dispositivo
7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, inciso VIII; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; CPC, art. 921; e Lei no 14.010/20, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.668.460/RO, Rel. Min Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/10/24; TJDFT 0028800-10.2016.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; e TJDFT, APC 0051217-25.2014.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/4/25